Tribunal: STF
Processo: ARE 1329061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ORDINÁRIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ PARA FINS DE APOSENTADORIA E PROGRESSÕES/PROMOÇÕES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DE MÃO DE OBRA – FIM DE APRENDIZADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, negando-lhe o direito à averbação do período do trabalhado como aluno-aprendiz.
    Em suas razões, a recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos descritos na peça vestibular, aduzindo que a matéria deve ser tratada à luz do disposto na Lei nº 5.301/1969, na Súmula nº 96 do TCU e na jurisprudência do e.TJMG. 
    No caso em tela, ouso divergir do voto lançado pelo relator, bem como do costumeiro brilhantismo do juízo primevo, tenho que a sentença merece reparo.
    Sobre o tema, dispõe a Súmula nº 96, do TCU:
    Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em escola pública profissional, desde que comprovada a retribuição à conta do orçamento, admitindo como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de rende auferida com a execução de encomendas para terceiros. (Destaquei).
    Conforme se extrai da certidão de tempo escolar emitida pela instituição, a demandante recebeu “ total assistência para a sua formação integral, sendo todas as despesas ordinárias relativas ao ensino aprendizagem custeadas pelo Estado de Minas Gerais”.
    Quanto à interpretação acerca do que seria “retribuição a conta do orçamento”, a jurisprudência do e.TJMG acompanha o teor da supracitada Súmula nº 96, do TCU. 
    Nesta esteira:
    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTAÇÃO - CEFET - ALUNO-APRENDIZ - PREVISÃO LEGAL - DISPONIBILIZAÇÃO FEDERAL DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E DIDÁTICOS - REMUNERAÇÃO INDIRETA - SÚMULA N. 96, DO TCU - PROCEDÊNCIA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. Por ser considerada remuneração indireta, a dispensação federal dos materiais de laboratório e didáticos autoriza a averbação em favor do militar do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz junto ao CEFET, nos termos do art. 162, da Lei nº 5.301/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Sentença confirmada na remessa necessária, prejudicado o apelo voluntário. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.165674-3/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 13/05/2020). Destaquei.
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDÊNCIÁRIOS - ALUNO-APRENDIZ - CEFET - POSSIBILIDADE - ARTIGO 129 DA LEI N. 5.301/69 - SÚMULA 96 DO TCU. - Em se tratando de servidores militares, nos termos do artigo 129 da Lei n. 5.301/69, para fins previdenciários, computar-se-á, integralmente, o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, aos Municípios, às entidades autárquicas e paraestatais da União e dos Estados, bem como em outras repartições estaduais. - Havendo nos autos comprovação de retribuição pecuniária, ainda que in natura, conforme disposto na Súmula 96 do Tribunal de Contas da União, conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, encaixando-se o CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, nesta categoria. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.260668-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018). Destaquei
    Desse modo, observado o preenchimento dos requisitos legais, na linha de entendimento sumular e jurisprudencial, a procedência do pedido é medida que se impõe. 
    DECISÃO:
    Com essas considerações, voto pelo PROVIMENTO do recurso interposto para condenar a recorrida à averbação do período de serviço compreendido entre 02/02/1976 a 30/11/1978 na Escola Estadual João Belo de Oliveira. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente